Tribunal: TJSP
Processo: 0010567-96.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no 0010567-
96.2019.8.26.0496, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CARLOS
ALBERTO DE SALLES JUNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para
determinar a submissão do sentenciado à confecção de exame criminológico, no prazo de
até 60 (sessenta) dias, mantendo-o, contudo no regime em que se encontra até a vinda do
estudo e manifestação das partes, devendo S. Exa., o MM. Juiz, na sequência, proferir nova
e r. decisão sobre a manutenção da progressão ou eventual regressão do reeducando. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0010567-96.2019.8.26.0496
Agravante: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Agravado: Carlos Alberto de Salles Junior
Comarca: Vargem Grande do Sul Vara das Exec. Criminais
Voto n. 45.695
Ementa: Execução Criminal. Progressão ao regime
aberto. Pleito de cassação e realização de exame
criminológico. Sentenciado condenado pela prática de
roubo majorado. Necessidade de realização do exame
criminológico para aferição da presença do requisito
subjetivo.
Insuficiente
o
bom
comportamento
carcerário, o qual não se confunde com aptidão ao
convívio social. Aplicação do princípio 'in dubio pro
societate'. Precedentes. Manutenção do sentenciado no
regime aberto até a feitura do exame determinado,
devendo o MM. Juiz proferir nova decisão após a vinda
da prova técnica e manifestação das partes. Agravo
provido em parte.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 93/95, que deferiu ao
sentenciado promoção ao regime prisional aberto.
Não
resignado,
recorre
o
representante
do
'Parquet' para, em resumo, alegar que a gravidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 3 -
delitos e a longevidade da reprimenda recomendariam,
na espécie, a feitura de exame criminológico para se
aferir, com precisão, o preenchimento do requisito de
ordem subjetiva.
Requer, nestes termos, a cassação da r. decisão
que concedeu a promoção prisional, com a submissão do
sentenciado ao exame criminológico (fls. 1/34).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
137/141), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
142) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo provimento (fls. 147/151).
É o resumo do quanto necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 4 -
Voto n. 45.695
Respeitosamente,
dou
provimento
em
parte
ao
recurso, para determinar a submissão do reeducando à
realização
de
exame
criminológico,
mantendo-se,
contudo, o agravado no regime em que se encontra até a
feitura da prova, proferindo-se nova e r. decisão após
a manifestação das partes.
Justifico.
O reeducando cumpre pena no total de 12 (doze)
anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete dias) de reclusão,
pela prática dos delitos de receptação, furto qualificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 5 -
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e
roubo majorado, com término da expiação previsto para
27.10.2027 (fls. 78/84).
Ou seja, ainda tem mais de 7 (sete) anos de pena
por cumprir.
Em
seu
prontuário
há
anotação
de
infração
disciplinar de natureza grave, cometida em 19.3.2017,
reabilitada aos 19.4.2018, consistente em agressão
contra sua genitora (fl. 83).
Para a promoção de regime não basta apenas o
comportamento do reeducando dentro do cárcere, sendo
necessária a feitura de prova técnica a respeito das
possibilidades de o ora sentenciado ser transferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 6 -
para regime prisional mais brando sem que isso
implique em prejuízo para o seu processo de ressocialização. Respeitosamente, sempre preservado o elevado
convencimento de S. Exa., o MM. Juiz, mostra-se
necessário, no caso dos autos, a reunião de mais
elementos para se aferir se o sentenciado está apto a
retornar ao convívio com a sociedade, pois a promoção
implicará em ausência de vigilância Estatal.
Destacamos que não estamos nos debruçando sobre
gravidade abstrata das condutas, mas levando em
consideração a necessidade uma plena ressocialização
para, então, poder retornar ao convívio social,
evitando-se, assim, novos desatinos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 7 -
Ademais, a transferência do condenado ao regime
aberto onde repito inexiste vigilância constante,
exige demonstração inequívoca de senso de disciplina e
responsabilidade por parte daquele, a fim de que não
haja risco de frustração da pena.
Adequado à hipótese julgado deste E. Tribunal de
Justiça:
“Não
se
deve
olvidar
que
progressões
prematuras têm enriquecido as estatísticas de evasão
dos institutos penais agrícolas. Assim, nas atuais
circunstâncias,
a
concessão
de
promoção
é
ato
temerário, que expõe a sociedade a um alto risco de
evasão e de reincidência (...). Não é esse o escopo da
lei, que objetiva devolver o detento ao meio social
paulatinamente, quando disponha de efetivos méritos
para a progressão” (4a Câm. Crim., Agravo em Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 8 -
Penal n. 353.038/3, rel. Des. Passos de Freitas, j. de
28.1.2003). No mesmo teor, 9a Câm. Crim., Agravo em
Execução Penal n. 0104797-47.2011.8.26.0000, rel. Des.
Roberto Midolla, j. de 06.10.2011.
E o mérito do reeducando, frise-se, somente pode
ser analisado de forma satisfatória, na hipótese em
tela,
com
a
elaboração
do
exame
criminológico
completo, estudo capaz de, maneira multidisciplinar,
fazer
prognóstico
acerca
do
comportamento
do
reeducando em programa mais suave de resgate da pena.
De outra banda, saliente-se que a gravidade
concreta do crime e a duração da pena tornam
necessário um maior rigor na verificação do requisito
subjetivo, uma vez que a colocação do sentenciado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 9 -
regime mais brando ampliam as possibilidades de voltar
a delinquir, colocando em risco a segurança da
sociedade, muito embora não constituam, isoladamente,
causas impeditivas da progressão de regime.
Nesta fase, em havendo eventual dúvida a respeito
da presença do requisito subjetivo, esta se resolve em
prol da sociedade.
Nesse sentido julgado desta E. Corte: “(...)
levando-se em consideração que, em fase de execução,
vige o princípio "in dubio pro societate", mostra-se
de todo conveniente que o sentenciado permaneça tempo
suficiente no regime mais rigoroso para que possa ser
mais bem observado e se constate de maneira
irrefutável sua aptidão e adaptação para o gradual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 10 -
retorno ao convívio em sociedade” (5a Câm. Agravo em
Execução
no
0178214-33.2011.8.26.000,
rel.
Des.
Tristão Ribeiro, j. de 24/05/12).
E mais, “(...) não existe indicação segura de que,
num curto tempo de cumprimento da pena (e com
considerável lapso a cumprir), o condenado tenha
consciência e arrependimento em relação aos erros
cometidos ou mesmo que não tenha propensão à
reincidência, estando ausente indicação de que o
cárcere diminuíra sua periculosidade ou que ele esteja
preparado
para
seguir
regras
mais
benevolentes
próprias do regime almejado; trata-se, sim, da
necessidade de manter o sentenciado no regime em que
se
encontra
objetivando
analisar
a
questão
do
merecimento à progressão num período mais 'elástico',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 11 -
tudo em prol da população, de modo a obstaculizar
temerário contato de pessoa severa e merecidamente
punida com a alarmada sociedade” (9a Câm., Agravo em
Execução
n.
0373362-16.2010.8.26.0000,
rel.
Des.
Sérgio Coelho, j. de 3.3.2011).
Por outro lado, como bem observam Júlio Fabbrini
Mirabete e Renato N. Fabbrini, faz-se necessário “que
se conheça a capacidade provável do condenado de
adaptar-se ao regime menos rigoroso, não bastando o
seu bom comportamento”. A aferição do mérito refere-se
“à conduta global do preso e dela faz parte um
acréscimo na confiança depositada no mesmo e a
possibilidade
de
atribuição
de
maiores
responsabilidades para o regime de mais liberdade. O
condenado deve ser avaliado, aliás, em função do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 12 -
regime para o qual pretende progredir; terá que ser
examinado em vista das regalias que irá gozar no
regime progressivo seguinte. Não deve ser concedida a
progressão quando se verificar que o apenado não
apresenta condições para se ajustar ao novo regime”.
“Além disso, não estando adstrito o juiz da execução
às conclusões de atestado, parecer ou laudo técnico
(art. 182 do CPP), podendo apreciar livremente a prova
para a formação de sua convicção (art. 157 do CPP) e
ordenando diligência e produção de prova, inclusive
pericial (arts. 196, § 2o, da LEP e 156 do CPP),
deverá negar a progressão, mesmo quando favorável o
atestado ou parecer do diretor do estabelecimento, se
convencido por outros elementos de que o condenado não
reúne condições pessoais para o cumprimento da pena em
regime mais brando” (Execução Penal, 11a ed., Atlas,
2004, no 5.30, pág. 424).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 13 -
De fato, para o condenado progredir de regime ele
precisa ter mérito. Este “significa o preenchimento de
uma série de requisitos de ordem pessoal, tais como
autodisclipina,
o
senso
de
responsabilidade
do
sentenciado e o seu esforço voluntário e responsável
deste participar do conjunto das atividades destinadas
a sua harmônica integração social, avaliado de acordo
com o seu comportamento perante o delito praticado,
seu modo de vida e sua conduta carcerária” (cf.
Fernando Capez, Execução Penal, 9a ed., Paloma, 2003,
pág. 96).
Impossível,
portanto,
desconsiderar
norma
de
experiência, que leva em conta que o arrependimento de
uma vida de desmandos, a reconsideração dos maus atos
precedentes, a sinceridade na correção de rumos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 14 -
enfim, a ressocialização, é um processo longo, sem o
que não será suficientemente firme.
Conferida a folha de antecedentes não nos foi dado
verificar qualquer envolvimento do agravado em novos
desatinos, cf. já destacado nesta fundamentação, de
modo que a feitura da prova pericial, então, se dará
com a manutenção do reeducando no regime prisional
aberto.
A medida mostra-se mais acertada, pois mantém a
confiança
depositada
pelo
Juízo
no
sentenciado,
evitando-se sucessivas transferências entre unidades
prisionais.
Assim, deverá o sentenciado aguardar a elaboração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 15 -
do exame criminológico, ora determinado, no regime
aberto e, após a sua feitura e manifestação das
partes, S. Exa., o MM. Juiz, deliberará sobre a sua
manutenção no atual regime ou regressão ao programa
fechado.
Referida prova técnica deverá ser confeccionada no
prazo de até 60 (sessenta) dias, ficando o reeducando
advertido de que o seu não comparecimento para feitura
do exame ou a prática de qualquer embaraço nesta fase
poderá acarretar a regressão de regime.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que seja DADO PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso para determinar a submissão do sentenciado à
confecção de exame criminológico, no prazo de até 60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0010567-96.2019.8.26.0496
- 16 -
(sessenta) dias, mantendo-o, contudo no regime em que
se encontra até a vinda do estudo e manifestação das
partes, devendo S. Exa., o MM. Juiz, na sequência,
proferir nova e r. decisão sobre a manutenção da
progressão ou eventual regressão do reeducando.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator